Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1350/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em 8/10/2025, assentou, em sede do Tema Repetitivo 1350, a seguinte tese: “Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário”. 1.1. O caso em apreço não comporta o Distinguishing alegado, porquanto amolda-se aos exatos contornos do Tema Repetitivo 1350/STJ, na medida em que a certidão da dívida ativa foi emitida com base em fundamento legal revogado, antes da ocorrência do fato gerador, o que compromete a certeza e liquidez do título executivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência. 2.1. In casu, houve a extinção parcial do feito executivo fiscal, ante a nulidade de parte da dívida exequenda, situação que justifica o arbitramento de verba honorária, observada a gradação legal do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Existindo proveito econômico mensurável nos autos, o qual não é inestimável nem sequer irrisório, é inviável a aplicação de outra base de cálculo e arbitramento por equidade.
3. Recurso conhecido e não provido.